Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré, contra sentença que a condenou a pena de 05 meses de detenção, no regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 307 do CP (Código Penal).
2. O Ministério Público não recorreu da sentença, tendo transcorrido o trânsito em julgado para a acusação e, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, "a prescrição, depois de proferida sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa". Por sua vez, o art. 109, VI, do CP prevê o prazo prescricional de 03 anos, se o máximo da pena é inferior à 01 ano.
3. Na situação dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 02/10/2017 (marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP) e a sentença condenatória foi proferida em 04/02/2021, com ciência do Ministério Público no mesmo dia, tendo, portanto, transcorrido lapso temporal superior aos 03 (três) anos previstos no art. 109, VI, do CP, razão pelo qual é imperativo o reconhecimento da prescrição retroativa e a declaração da extinção da punibilidade, esta conforme determinação legal, art. 107, IV, do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reconhecer operada a prescrição e declarar a extinção da punibilidade do fato, ante a ocorrência de prescrição retroativa, conforme art. 110 e § 1o, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.